Tribunal: TJMT
Processo: 0007339-68.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007339-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO PEREIRA DAS NEVES - CPF: 035.337.461-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX JOSE DE FRANCA - CPF: 688.818.781-00 (VÍTIMA), GEOVANE DOS REIS MACHADO - CPF: 003.295.701-70 (ASSISTENTE), LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES (ASSISTENTE), EBERTON PEREIRA BRANDAO - CPF: 032.688.731-89 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUTOR SEM CNH – EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 309 DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO CASO –
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 305 DO CTB
– INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE INEFICÁCIA DO MEIO –
3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO FUNDAMENTADA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, bem como pelos laudos periciais carreados aos autos, não comporta acolhimento o pleito absolutório calcado na tese de insuficiência probatória, não havendo o que se falar, de igual forma, em aplicação do princípio da consunção à hipótese, nos moldes apresentados pela Defesa, à luz do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário.

2
. Não subsiste o pleito absolutório quanto ao delito tipificado pelo art. 305 da Lei n. 9.503/97, em vista da autoria e da materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos. De igual forma, não comporta acolhimento as teses subsidiárias de inexistência de dolo, eis que,
in casu
, o elemento subjetivo do agente pôde ser auferido pelas circunstâncias do caso, não havendo o que se falar, adicionalmente, em crime impossível por ineficácia do meio, dada a consumação do delito no momento em que o acusado se afastou do local do acidente.

3
. Não deve ser reduzida a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação
para conduzir veículo automotor, quando arbitrada de maneira proporcional e razoável, em decisão fundamentada, consideradas as particularidades do caso.

4
.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 0007339-68.2019.8.11.0064 – Código: 694927,
condenou-o
pela prática dos crimes previstos no
art. 306, § 1o, II, e art. 309, em concurso formal, e art. 305 e art. 303,
caput
, todos da Lei n. 9.503/97
,
à reprimenda de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento
de
11 (onze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, bem como à sanção de
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 139610217, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer, inicialmente, sua
absolvição
quanto ao delito tipificado pelo
art. 309 da Lei n. 9.503/97
, tanto com apoio na tese de insuficiência probatória quanto,
subsidiariamente
, pela aplicação do princípio da consunção à hipótese.

Adicionalmente, o apelante vindica sua
absolvição
também em relação ao delito previsto pelo
art. 305 da Lei n. 9.503/97
, com fulcro na tese de insuficiência probatória e, subsidiariamente, de
inexistência de dolo
ou, alternativamente, de
absoluta ineficácia do meio
.

Por fim, o apelante vindica o
redimensionamento da pena acessória
fixada pelo d. juízo
a quo
, ao argumento de que teria sido excessivo o prazo de 06 (seis) meses fixado em sentença.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 139610220, postulando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 140956184, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 16 de junho de 2019, por volta das 13:37, em uma via pública da cidade de Rondonópolis/MT, o réu
SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES
,
sem a devida permissão ou habilitação para dirigir
, e gerando
perigo de dano
,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
[fato 01].

Ademais, nas mesmas circunstâncias, narra a incoativa ministerial que o réu, na direção do referido veículo, praticou
lesão corporal culposa
em face da vítima
Alex José de França
, bem como
afastou-se do local do acidente para evadir-se da responsabilidade penal ou civil que pudesse lhe ser atribuída
[fato 02].

Por fim, no mesmo contexto fático, o réu
ameaçou
a vítima
Alex José de França
, por palavras, de lhe causar
mal injusto e grave
[fato 03].

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data dos fatos, o réu já havia ingerido significativa quantidade de bebida alcoólica quando assumiu a direção de veículo automotor – modelo
Corsa
, de cor prata e placa NPF-3470 –, conduzindo-o pela via pública de maneira perigosa e inadvertida, inclusive ao trafegar em ziguezague.

Na mesma faixa de tráfego, estava a vítima na condução de sua motocicleta [modelo
CG 125 Fan
]
.
Ao notar a forma como o réu conduzia o seu veículo, a vítima mudou de faixa (da direita para a esquerda), sendo surpreendida, no entanto, por uma manobra de risco realizada pelo réu – “
cavalo de pau
” –, que causou a colisão entre os dois veículos. Em razão do impacto, a vítima caiu sobre o solo, suportando lesões corporais de natureza leve.

A princípio,
SÉRGIO
discutiu com a vítima, ordenando a ela que não acionasse a polícia, bem como aduzindo que a mataria quando “saísse da cadeia”. Todavia, os policiais militares logo chegaram ao local. Assim que percebeu sua aproximação, o réu empreendeu fuga para eximir-se de sua responsabilidade. Os agentes de segurança pública, no entanto, lograram êxito em localizá-lo em uma rua próxima, momento em que perceberam seu estado de embriaguez e o prenderam em flagrante delito.

Diante desses fatos, o réu

foi denunciado e, após o regular trâmite processual, a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido afastada a pretensão acusatória apenas quanto ao delito de ameaça. Em sentença, portanto,
SÉRGIO
restou
condenado
como incurso nas penas do
art. 306, § 1o, II, e art. 309, em concurso formal, e art. 305 e art. 303,
caput
, todos da Lei n. 9.503/97
, nos termos já relatados, contexto este em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1. Da absolvição quanto ao delito tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97

A princípio, a i. Defesa argumenta que, diante da inexistência de provas acerca da autoria e da materialidade delitivas quanto ao cometimento do delito tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97, deveria ser observado o brocardo
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do réu, com apoio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, a i. Defesa requer a aplicação do princípio da consunção à hipótese, aduzindo que inexistiria o cometimento de dois crimes distintos quanto à prática dos delitos tipificados pelo art. 306 e pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97, circunstância a também fundamentar o pleito absolutório.

Analisados detidamente os autos, no entanto, concluo que a pretensão, amparada por qualquer das teses,
não comporte acolhimento
.

Como se sabe, para que haja a tipicidade da conduta descrita no art. 309,
caput,
da Lei n. 9.503/97 [“
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”], é necessária a demonstração da
inaptidão
do agente à condução do veículo, bem como a comprovação de que tal ação gerou
dano para a segurança viária
, expondo a risco a incolumidade pública.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, a detida análise dos autos revela, pelo contrário, a impossibilidade de conclusão diversa daquela manifestada em sentença.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante delito (ID 139608689 - Pág. 6); do boletim de ocorrência (ID

139608689 - Págs. 24-26); dos registros fotográficos dos danos causados pelo réu (ID

139608689 - Págs. 33-35); da documentação do DETRAN que comprova que o réu, à época dos fatos, não possuía habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor (ID 139608689 - Pág. 46); e do laudo de exame de corpo de delito, que demonstra as lesões corporais causadas na vítima (ID 139608689 - Págs. 54-60); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Com efeito, apesar de não ter sido ouvida em juízo, a vítima
Alex José França
narrou
à autoridade policial
que trafegava com sua moto por uma via pública quando o réu, em seu veículo, passou a andar em ziguezague na rua, aproximando-se em demasia de outros veículos, assustando a vítima e fazendo com que
Alex
mudasse de faixa para se resguardar.

Entretanto, não obstante seus esforços, o réu “
deu um ‘cavalo de pau’”
, atingindo a motocicleta da vítima e também subindo na calçada, vindo a colidir com o portão dos fundos da Loja Todimo (ID 139608689 - Págs. 38-39).

Em juízo
, a testemunha
Lucas Matheus Barbosa das Neves
, sobrinho do réu, ratificou as informações prestadas por
Alex
, confirmando que
SÉRGIO
estava embriagado, dirigindo “
meio chapado
”, razão pela qual bateu em uma motocicleta e, posteriormente, em um portão.

De igual forma, a policial militar
Allana Eva da Silva
, ouvida
em juízo
, confirmou que, quando sua equipe chegou ao local,
SÉRGIO
já havia empreendido fuga, mas havia diversas marcas de pneu no local do acidente. Posteriormente, a partir das descrições fornecidas pela vítima, sua equipe logrou êxito em localizar o réu, encontrando-o em nítido estado de embriaguez.

O depoimento de
Allana
foi confirmado pela policial militar
Marcela Santana Gonçalves
, ouvida
em juízo
, que narrou ter sua guarnição chegado ao local enquanto a vítima era socorrida pelo SAMU, tendo o réu já se evadido.

Terceiros, no entanto, indicaram a direção pela qual
SÉRGIO
havia seguido, e os policiais militares realizaram rondas até encontrá-lo. Conforme
Marcela
, o réu estava “
bem ruinzinho
”, incapaz de ficar de pé, mas negou-se a fazer o teste do etilômetro, razão pela qual os policiais confeccionaram o laudo de constatação de embriaguez.

Oportunamente, registro que a oitiva, como testemunhas, das policiais militares que atenderam à ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do réu não acarreta máculas sobre sua credibilidade ou idoneidade, em vista de terem sido os depoimentos prestados mediante compromisso legal.

Ademais, é inconteste a coesão dos referidos elementos de convicção com as demais provas do feito, à mingua de qualquer demonstrativo de que às agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A esse respeito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Superada essa questão, ressalto que, ao ser interrogado
em juízo
, o réu
confessou
não possuir habilitação ou permissão para dirigir, admitindo ainda que havia ingerido bebida alcoólica cerca de uma hora antes do acidente.

Quanto à comprovação do perigo de dano, restou demonstrado nos autos que os fatos ocorreram em região central do município, comumente considerada de alta movimentação de pessoas e veículos, e que o réu causou perigo concreto pela condução perigosa do veículo, trafegando em ziguezague, vindo a
colidir
não apenas com
a vítima
, causando-lhe lesões corporais (ID 139608689 - Págs. 54-57), como também com
o portão
de um estabelecimento comercial, provocando danos que foram registrados pelos policiais militares que diligenciaram no feito (ID 139608689 - Pág. 33-35).

Não subsiste, consequentemente, a hipótese de que a conduta do apelante não tenha exposto a risco a segurança coletiva no trânsito.

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução de um veículo, gerou perigo de dano à sociedade,
afasta-se
a pretensa absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, com a
rejeição da tese de insuficiência probatória
.

Quanto à tese subsidiária de aplicação,
in casu
, do princípio da consunção, trata-se de pleito que
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, malgrado as condutas descritas nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, tenham sido praticadas no mesmo contexto fático e tutelem a incolumidade pública,
traduzem comportamentos independentes e autônomos,
sem relação de causa e efeito entre si, pois dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, não é meio necessário à consumação do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), inviabilizando, assim, a possibilidade da aplicação do princípio da consunção ao caso.

Trata-se de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já sedimentou a impossibilidade de se aplicar o princípio da consunção quanto aos crimes de embriaguez ao volante e de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, uma vez que se trata de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos,
in verbis
:

[...] “Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são
autônomos
, com
objetividades jurídicas distintas
, motivo pelo qual
não incide o postulado da consunção
. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação
não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
”. [...].

(AgRg no REsp n. 1.980.074/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). – Grifei.

Além de o delito de embriaguez ao volante não constituir, portanto, meio necessário para o cometimento do delito de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, ambos os crimes possuem
momentos consumativos distintos
, na medida em que o art. 306 da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 da Lei n. 9.503/97 (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto.

Portanto, evidenciada à saciedade a existência de pluralidade de condutas com desígnios independentes e autônomos, ainda que cometidas em um mesmo desencadeamento fático, é
inviável a incidência do princípio da consunção
entre os crimes de condução de veículo automotor sem a devida habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/97) e de dirigir embriagado (art. 306 da Lei n. 9.503/97).

Destarte,
ratifica-se
a imposição de crimes autônomos em desfavor do réu, mantendo-se
incólume
, consequentemente, a condenação quanto ao delito penal tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97.

2. Da absolvição quanto ao delito tipificado pelo art. 305 da Lei n. 9.503/97

Igualmente, a i. Defesa argumenta que, diante da inexistência de provas acerca da autoria e da materialidade delitivas quanto ao cometimento do delito tipificado pelo art. 305 da Lei n. 9.503/97, deveria ser observado o brocardo
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do réu, com apoio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, a i. Defesa fundamenta o pleito absolutório também nas teses de ausência de dolo ou, alternativamente, de ineficácia do meio.

Trata-se de pleito que, sob qualquer das vertentes defensivas,
não comporta provimento
.

A princípio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem do auto de prisão em flagrante delito (ID 139608689 - Pág. 6); do boletim de ocorrência (ID

139608689 - Págs. 24-26); dos registros fotográficos dos danos causados pelo réu (ID

139608689 - Págs. 33-35); e do laudo de exame de corpo de delito, que demonstra as lesões corporais causadas na vítima (ID 139608689 - Págs. 54-60); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Com efeito, apesar de não ter sido ouvida em juízo, a vítima
Alex José França
narrou
à autoridade policial
que, após a colisão, dirigiu-se até o réu para confrontá-lo sobre o acidente, tendo o encontrado tentando acionar o veículo para fugir do local.

Conforme
Alex
, o réu estava bastante alterado, apresentando nítidos sinais de embriaguez, e em nenhum momento lhe prestou socorro ou assistência – pelo contrário,
SÉRGIO
lhe disse que, se a polícia fosse acionada, não arcaria com os prejuízos e, ao sair da cadeia, mataria a vítima.

Conforme o relato de
Alex
, logo antes do SAMU chegar, o réu
evadiu-se
do local a pé, tomando rumo ignorado (ID 139608689 - Págs. 38-39).

O relato de
Alex
foi corroborado pela oitiva,
em juízo
, das testemunhas
Allana Eva da Silva
e
Marcela Santana Gonçalves
, que diligenciaram na ocorrência e confirmaram que encontraram o réu, a pé, em nítido estado de embriaguez, nas proximidades do local do acidente, inexistindo razão, à luz do
Enunciado Orientativo n. 08
da

c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal, para que se desconsidere o teor de seu depoimento prestado sob compromisso legal.

Por sua vez, em juízo, o réu limitou-se a dizer que não se evadiu do local, tendo se ausentado apenas para buscar resolver o conserto da motocicleta da vítima em uma oficina mecânica situada nas proximidades. Conforme
SÉRGIO
, o conserto só não foi realizado porque a vítima impediu que os funcionários da oficina levassem o referido veículo.

Analisado detidamente o conjunto probatório contido nos autos, concluo pela
fragilidade
da narrativa apresentada pelo recorrente, isolada como se encontra diante do depoimento da vítima e das demais testemunhas ouvidas em juízo, mormente em face da inexistência de esforço probatório empreendido pela i. Defesa à comprovação da versão sustentada pelo réu.

Inclusive, ouvido em juízo como testemunha,
Lucas Matheus Barbosa das Neves
, sobrinho do réu e presente no momento dos fatos, afirmou apenas que, após a colisão, saiu do veículo, tendo visto, no entanto,
SÉRGIO
discutir com a vítima e posteriormente deixar o local do acidente, nada mencionando acerca da referida oficina mecânica ou da tentativa de conserto do veículo da vítima.

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante se evadiu do local do acidente para elidir sua responsabilidade penal ou civil pelo ocorrido,
afasta-se
a pretensa absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, com a
rejeição da tese de insuficiência probatória
.

Quanto às teses subsidiárias de aplicação,
in casu
, de ausência de dolo ou ineficácia do meio, trata-se de pleito que
desmerece melhor sorte
.

A princípio, registro que não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente, bem como a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente no que refere ao
elemento psicológico do crime e à intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

Como explica o autor, isso porque “
a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.”
(PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo penal
. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.

(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, o cenário fático delineado pelo depoimento da vítima, prestado à autoridade policial, bem como pelo depoimento em juízo das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, é seguro no sentido de que o réu se afastou por livre e consciente vontade do local do acidente, com o intuito de evitar sua responsabilização pelo ocorrido.

Esse cenário é corroborado, outrossim, pelo fato de que o réu buscou evitar que a polícia militar fosse acionada, tendo empreendido fuga a pé, ademais, apenas ao não conseguir dar partida em seu veículo, conforme afirmado pela vítima.

Consequentemente, concluo que se encontra devidamente comprovado nos autos o elemento subjetivo concernente ao dolo do réu, razão pela qual
rejeito
o pleito absolutório.

Por fim, esclareço que
não prospera
a tese de crime impossível, ante a ineficácia do meio empregado, porquanto o delito tipificado pelo art. 305 da Lei n. 9.503/97 se consuma no
exato momento em que o condutor se afasta do local do acidente
, sendo irrelevante que, posteriormente, seja localizado e preso em flagrante por agentes de segurança pública.

Assim já decidiu esta eg. Corte estadual:

[...] 4. O art. 305 do Código de Trânsito – que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente, para se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída –, não viola a garantia da não autoincriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo. Além disso,
o fato de o agente ser perseguido e detido por populares não caracteriza a ineficácia do meio quanto ao referido delito, que se concretiza quando o acusado se afasta do local do acidente
. [...].

(N.U 0011284-63.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022). – Destaquei.

Portanto,
ratifica-se
a condenação do réu pelo delito tipificado pelo art. 305 da Lei n. 9.503/97.

3. Da redução da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor

Conforme previsto pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, “[...]
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”.

Em suas razões recursais, o apelante vindica, nesse ponto, a
redução
da pena fixada em sentença, requerendo sua diminuição ao mínimo legal, ao argumento de que inexistiria fundamentação à sua fixação no patamar de
06 (seis) meses
.

Entendo, no entanto, que o pleito
não comporte provimento
.

Em sentença, o d. juízo
a quo
considerou expressamente a pluralidade de condutas praticadas pelo réu, bem como o fato deste não possuir CNH quando do cometimento dos delitos (ID 139610198 - Pág. 15).

Dessa forma, foi
devidamente fundamentada
̧ em sentença, a exasperação da pena
em 04 (quatro) meses
, em consonância com as particularidades do caso, razão pela qual inexiste desproporcionalidade a ser sanada, tampouco nulidade por ausência de fundamentação a ser reconhecida.

Rejeito
, nesses termos, o pedido de redução da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES
, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada

nos autos da ação penal n. 0007339-68.2019.8.11.0064 – Código: 694927.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022